Tribunal: TJSP
Processo: 1004001-66.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Propositura da demanda em 27 de maio de 2024. Termo inicial do prazo de prescrição. Data do pagamento indevido. Adesão a programa de parcelamento de débitos. Prescrição do direito de repetir valores recolhidos antes de 27 de maio de 2019. Inteligência dos

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Propositura da demanda em 27 de maio de 2024. Termo inicial do prazo de prescrição. Data do pagamento indevido. Adesão a programa de parcelamento de débitos. Prescrição do direito de repetir valores recolhidos antes de 27 de maio de 2019. Inteligência dos artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional. Recurso parcialmente provido.